Tribunal: TJSP
Processo: 9000084-15.2013.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal para cobrança de IPTU do exercício de 2012, ajuizada em 22.11.2013 – Exceção de Pré-Executividade oposta em 14.2.2017 – Alienação fiduciária à terceiro com registro na matrícula do imóvel – Credor fiduciário que não responde pelos encargos tributários – Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário – CDA viciada – Impossibilidade de alteração do polo

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal para cobrança de IPTU do exercício de 2012, ajuizada em 22.11.2013 – Exceção de Pré-Executividade oposta em 14.2.2017 – Alienação fiduciária à terceiro com registro na matrícula do imóvel – Credor fiduciário que não responde pelos encargos tributários – Hipótese em que não ostenta a condição de proprietário – CDA viciada – Impossibilidade de alteração do polo passivo – Sentença mantida – Apelação da Municipalidade não provida.